Tribunal: TJDFT
Processo: 0718474-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718474-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLISTON LOBATO DOS SANTOS AGRAVADO: LIVIA POSSAMAI GONCALVES ROSSI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELLISTON LOBATO DOS SANTOS contra a r. decisão proferida nos autos da ação de Imissão de Posse contra si interposta por LIVIA POSSAMAI GONÇALVES ROSSI (proc. no 0706969-02.2020.8.07.0007), na qual o MM. Juiz singular deferiu a tutela de urgência para determinar a expedição de mandado de imissão na posse, a ser cumprido no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de saída compulsória do requerido/agravante. Aduz o agravante, em síntese, que a ação na origem foi interposta sob a alegação de que a autora/agravada comprara o imóvel localizado na QNL 17, bloco B, apartamento 218, Taguatinga/DF, em leilão extrajudicial realizado pela Caixa Econômica Federal e que, após os devidos trâmites cartorários, concluíra o registro do contrato de compra e venda junto ao 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF em 14/05/2020. Acrescenta que a autora requerera, além da desocupação do imóvel, o pagamento de alugueis a contar da data da aquisição até a efetiva desocupação. Afirma que o leilão que permitiu a arrematação do imóvel é nulo, pois o contrato estava sendo discutido em juízo; que o imóvel ensejador da presente demanda já é objeto de duas ações que tramitam perante a Justiça Federal, a saber, Ação de Revisão Contratual (proc. n. 1017948-88.2019.4.01.3400) e Ação Anulatória de Leilão (proc. n. 1014743-17.2020.4.01.3400). Entende que a r. decisão agravada merece reforma pelos seguintes fundamentos: a) que não houve comprovação do perigo de dano para a concessão da tutela de urgência; b) que o agravante está sendo privado do bem sem o devido processo legal; c) que há conexão entre a ação na origem e as ações em trâmite perante a Justiça Federal; d) que a regularidade do título de domínio em que se funda a ação é controvertida. Tece longo arrazoado acerca da nulidade do leilão extrajudicial, bem como, por consequência, da arrematação realizada pela agravada. Requer assim, a concessão do efeito suspensivo, para sustar os efeitos da tutela de urgência deferida na origem e, no mérito, a sua cassação. Preparo regular ID 17075744. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. De início, ressalte-se que o juízo estreito de delibação do agravo de instrumento impede o avanço sobre questões meritórias, máxime quando judicializadas em outras ações, as quais tramitam perante a Justiça Federal. Nesse quadrante, não se verifica a alegada conexão, mas apenas uma prejudicialidade externa que poderia ensejar a suspensão do processo na origem, caso houvesse algum provimento assecuratório do direito alegado pelo agravante. Contudo, o recorrente nada apresenta a respeito de eventual tutela concedida no bojo das ações em trâmite perante a Justiça Federal, razão pela qual não se conhece dos temas relacionados à ofensa ao devido processo legal ou da nulidade do leilão extrajudicial e, por consequência, da arrematação perfectibilizada por meio do registro do contrato de compra e venda junto ao 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, eis que afetos à outras ações judiciais. Quanto à tese recursal subsistente, relativa à ausência de perigo de dano para a concessão da tutela de urgência relativa à imissão na posse da autora/agravada, não se mostra presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Isso porque, em que pese o MM. Juiz singular ter analisado o pedido liminar de imissão na posse sob o prisma dos requisitos constantes do art. 300 do CPC, determinou a intimação do agravante para que desocupe o imóvel nos termos e prazo previstos pelo art. 30 da Lei no 9.514/97, que assim preleciona, in verbis: Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome. Sem grifos no original. Destarte, para a concessão liminar de imissão na posse de imóvel arrematado segundo as disposições constantes da Lei no 9.514/97, uma vez demonstrado o registro da escritura junto ao cartório competente, assiste ao adquirente o direito de ser emitido na posse do bem, independentemente da demonstração de qualquer outro requisito legal. Nesse sentido, é a farta jurisprudência desta e. Corte, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. COMPROVAÇÃO DA ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. DIREITO DO ADQUIRENTE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. O artigo 30 da lei 9.514/97 assegura "ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome". 2. Conforme precedentes, com a consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária, sendo comprovada a arrematação de imóvel em leilão extrajudicial e registrada a escritura junto ao cartório competente, nos termos da Lei no 9.514/97, assiste ao adquirente, ora parte agravante, o direito de ser imitido na posse do bem, independentemente de ter sido ajuizada ação em dação em pagamento pela parte agravada em trâmite em juízo diverso, a qual está pendente de julgamento de apelação, após ter sido julgada improcedente. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1230023, 07154198620198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. MÚTUO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA CREDORA FIDUCIÁRIA. ALIENAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LIMINAR. DEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. A consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária, que posteriormente procedeu à alienação do bem, conforme escritura pública de compra e venda registrada na matrícula do imóvel, asseguram à adquirente o deferimento da liminar possessória (art. 30, da Lei n. 9.514/1997). Averbada a consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária aos 29/12/2016, não obsta o deferimento da liminar possessória a propositura de ação revisional do contrato, mormente diante do indeferimento, nesta, aos 14/12/2018, da tutela de urgência, em que um dos pedidos consistia no deferimento de medida inibitória para que o banco/credor fiduciário fosse impedido de vender o bem ou levá-lo a leilão enquanto tramitasse a ação. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1184730, 07074640420198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, não há qualquer reparo à r. decisão agravada. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao il. Juiz a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se a agravada, conforme disposto no art. 1019, II, do CPC. Brasília, 24 de junho de 2020 20:25:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator